Tribunal: TJSP
Processo: 0012922-92.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. SUBVERSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO MOVEDIÇO QUANTO À EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NO ATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE RIGOR. Muito embora demonstrada a materialidade da falta disciplinar, não há provas suficientes à demonstração de que o agravante efetivamente participou da tentativa de subversão da ordem e disciplina

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. SUBVERSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO MOVEDIÇO QUANTO À EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NO ATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE RIGOR. Muito embora demonstrada a materialidade da falta disciplinar, não há provas suficientes à demonstração de que o agravante efetivamente participou da tentativa de subversão da ordem e disciplina da unidade prisional onde se encontra cumprindo pena. Bruno foi implicado porque teve seu nome mencionado em ordem "de salve" de autoria de outros sentenciados, com orientação para dar andamento à rebelião. Nenhuma conduta foi atribuída ao agravante que pudesse ser formalmente tipificada como falta, inexistindo prova de que tenha aderido ou cumprido aquelas orientações, sob pena de configuração de pena coletiva. Negativa do agravante. Absolvição de rigor por insuficiência de provas quanto à autoria.
Agravo defensivo provido para absolver Bruno Henrique Almeida Silva da prática da falta disciplinar ocorrida em 10.05.2023, por haver fundada dúvida quanto à autoria da falta, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.